Tribunal: TJES
Processo: 5008116-97.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008116-97.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA RABELLO PETTER

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Helena Rabello Petter contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas ajuizada em face de NU Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, homologou pedido de desistência formulado antes da citação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais após a desistência da ação antes da citação da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do CPC prevê a responsabilidade pelas custas processuais em caso de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, porém, esse dispositivo é inaplicável quando a desistência ocorre antes da citação, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal.

4. Nos casos de desistência antes da citação, aplica-se o art. 290 do CPC, que estabelece o cancelamento da distribuição caso a parte, intimada para pagar as custas, não o faça no prazo legal.

5. No presente caso, a homologação da desistência antes da citação não implica em qualquer condenação ao pagamento de custas, pois nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada além de despachos iniciais relacionados à análise do pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A homologação de desistência da ação antes da citação do réu, em razão da impossibilidade de pagamento de custas processuais, não implica condenação ao pagamento dessas custas, sendo aplicável o disposto no art. 290 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º, 90 e 290.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/9/2023, DJe 14/9/2023.

STJ, AREsp 1442134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020.

TJES, Apelação Cível, 0001014-33.2020.8.08.0062, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30/7/2024.

TJES, Apelação Cível, 5003619-69.2021.8.08.0048, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, j. 10/6/2024.

TJES, Apelação Cível, 5006148-36.2021.8.08.0024, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA HELENA RABELLO PETTER

contra a sentença disponibilizada no ID 9395148, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas
ajuizada pela apelante
em face da
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, homologou o pedido de desistência formulado
antes da citação
e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015. A
o final
, condenou a autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais apresentadas no ID 9395156, argumenta, em síntese, que:
(i)
é aposentada e aufere renda inferior a 03 (três) salários mínimos;
(ii)
a lei não exige atestada miserabilidade da parte, sendo suficiente a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios;
(iii)
disponibiliza em anexo a declaração de hipossuficiência, comprovantes atuais, demonstrando que sua renda é insuficiente para pagamento das custas.

Sob essas premissas requer seja concedida a gratuidade da justiça e, consequentemente, excluída a condenação da apelante nas custas processuais.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização.

Inicialmente é importante destacar que as regras sobre a gratuidade da justiça estão previstas nos arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil de 2015, como se vê:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Na origem, verifica-se que a ora apelante ajuizou ação
de produção antecipada de provas em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
requerendo a concessão da gratuidade da justiça, declarando a sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Intimada para comprovar os requisitos para concessão da justiça gratuita pelo d. juízo
a quo
, a autora apresentou documentos no ID 9395139.

Por meio da decisão de ID 9395145 o magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. Ato contínuo, a autora/apelante, pugnou pela desistência do feito (ID 9395146).

Na r. sentença constante no ID 9395148, o douto magistrado de primeiro grau homologou o pedido de desistência da ação e, via de consequência, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do CPC. No entanto, condenou a autora ao pagamento das custas processuais.

Especificamente em relação aos casos de desistência, preleciona o art. 90,
caput
, do CPC que:
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Todavia, em situações similares, o c. STJ e este eg. TJES já se manifestaram, no sentido de considerar incabível a condenação ao pagamento de custas processuais,
nas hipóteses em que a desistência da ação foi motivada antes da citação da parte contrária, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC
. Neste sentido, tem-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")."

(REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022). 2.
No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023);

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. (...) 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.4.
Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu
,
o que dispensa o recolhimento da taxa.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1442134 / SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j. 17/11/2020).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS - ARTIGO 90 DO CPC - INAPLICABILIDADE AO CASO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) In casu, observam-se elementos suficientes à manutenção do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pela apelante; 2) Em relação aos casos de desistência, preleciona o art. 90, caput, do CPC que:
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
; 3)
Conforme entendimento do STJ e deste TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que a desistência da ação foi motivada antes da citação da parte contrária, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC
; 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001014-33.2020.8.08.0062, Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 30/Jul/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO. ART. 290 DO CPC. APLICAÇÃO. ARTIGO 90 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor do disposto no artigo 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 2.
Conforme entendimento do STJ e do TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que, indeferida a gratuidade de justiça, a desistência da ação antecedeu a citação e foi motivada justamente pela impossibilidade de o Autor arcar com o pagamento das custas processuais, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 5003619-69.2021.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo.
Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC. 2. Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 5006148-36.2021.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA , Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/Apr/2023).

Dito isso, no presente caso, em que foi requerida a desistência da ação antes mesmo da citação e nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da Gratuidade da Justiça, aplica-se o art. 290, do Código de Processo Civil, que prevê:
"será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias)."

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação da autora/apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
afastar a condenação da autora/apelante ao pagamento das custas processuais.